Tribunal: TJBA
Processo: 8004589-21.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004589-21.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: EPIFANIO DE MELO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTO INDEVIDO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DIGITAL COMO ÚNICO SINAL DE ASSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30%. REVISÃO DE JUROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor que negava a contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de um dos contratos, condenou à devolução em dobro dos valores descontados, revisou outros contratos quanto à taxa de juros, limitou os descontos mensais e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial requerida;
(ii) saber se são devidas a declaração de inexistência do contrato, a repetição do indébito em dobro, a revisão contratual, a limitação de descontos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a própria recorrente peticionou nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, prescindindo de novas provas, inclusive pericial.
4. Correta a declaração de inexistência do contrato impugnado, diante da ausência de prova da contratação, especialmente considerando a hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, analfabeta e beneficiária do INSS.
5. A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da cobrança indevida, configurada pela falha na formalização contratual.
6. A revisão dos contratos com taxas de juros superiores a 800% ao ano foi adequada, diante da falta de justificativas individualizadas e desproporcionalidade em relação à média de mercado.
7. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
8. Os danos morais estão configurados e o valor fixado de R$ 10.000,00 mostra-se razoável diante da conduta ilícita e do abalo sofrido.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. É inválido o contrato de empréstimo consignado que não tenha comprovação de anuência do consumidor hipervulnerável, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados.
2. A revisão da taxa de juros é cabível quando constatada abusividade em relação à média de mercado, sem justificativas plausíveis.
3. Os descontos mensais em benefício previdenciário devem ser limitados a 30% da renda líquida do consumidor.
4. Os descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram danos morais passíveis de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §11; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2167236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023.
TJSP, AI 2287013-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.
TJBA, Apelação Cível 8000455-76.2021.8.05.0194, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 26.07.2023.
TJBA, Apelação Cível 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004589-21.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
EPIFANIO DE MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator